Tribunal: TJPA
Processo: 0002624-52.2014.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-02-10

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. PRELIMINAR. NULIDADE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO MP. NÃO VINCULAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESPROVIMENTO.1. O juiz não está adstrito ao pedido de absolvição do Ministério Público, podendo dele discordar ? art. 385/CPP.2. Quanto à condenação do crime de roubo, não há o que se retificar na sentença a quo, posto que comprovadas materialidade e autoria delitivas, por meio de provas testemunhais, confissão do réu e imagens das câmeras, que confirmaram a participação ativa do réu no crime.3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0002624-52.2014.8.14.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA: ANANINDEUA

APELANTE: LEANDRO FURTADO ALVES
ADVOGADO: DR. LUIS CARLOS LIMA DA CRUZ FILHO - DEFENSOR PÚBLICO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
REVISORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. PRELIMINAR. NULIDADE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO MP. NÃO VINCULAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESPROVIMENTO.
1.

O juiz não está adstrito ao pedido de absolvição do Ministério Público, podendo dele discordar - art. 385/CPP.
2.

Quanto à condenação do crime de roubo, não há o que se retificar na sentença
a quo
, posto que comprovadas materialidade e autoria delitivas, por meio de provas testemunhais, confissão do réu e imagens das câmeras, que confirmaram a participação ativa do réu no crime.
3.

Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Ananindeua, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
LEANDRO FURTADO ALVES
, contra a sentença que o condenou a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 46 (quarenta e seis) dias-multa, pela prática do crime de roubo qualificado, descrito no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal, em regime inicialmente semiaberto.

Segundo a denúncia, em suma, no dia 24.02.2014, por volta de 11:00h da manhã, os denunciados LEANDRO FURTADO ALVES e MARLYSON BRITO DOS SANTOS, na companhia de mais dois comparsas não identificados, portando de arma de fogo, tomaram de assalto a Farmácia Big Bem e de lá subtraíram 30 aparelhos celulares, 3 tablets e R$-455,00, porém, as imagens das câmeras de segurança ajudaram a identificar Leandro, conhecido da polícia nesse tipo de crime, pelo que chegaram até o local onde eles estavam, porém, só conseguiram deter Marlison, na posse de alguns bens. Assim, por tal conduta, os denunciados foram incursos no art. 157, § 2º, I e II, do CP.

O feito tramitou regularmente e, às fls. 156/161, sobreveio sentença absolutória em relação a Marlison Brito, e condenatória em relação a Leandro Alves, da qual o réu recorreu, pugnando pela nulidade da sentença por violação ao sistema acusatório, em face do pedido de absolvição em alegações finais pelo órgão acusador; e subsidiariamente, a absolvição por insuficiência de provas (fls. 164/172).

Constam contrarrazões ao recurso às fls. 175/177, pelo conhecimento e provimento do apelo.

Às fls. 201/209, a D. Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Feito revisado, na forma regimental.

É o relatório.

VOTO

A irresignação do Recorrente contra a decisão condenatória possui dois enfoques: nulidade por violação ao sistema acusatório e absolvição por insuficiência de provas.
a)

Preliminar de nulidade:

O Apelante, em suas razões, requer a nulidade da sentença, por entender que a condenação viola o sistema acusatório, baseado nas alegações finais do Ministério Público, em que este também requereu sua absolvição.

Ocorre que não haveria como acatar o pleito.

Primeiro, porque o art. 385 do CPP é muito claro ao determinar que o juiz não está adstrito ao pedido de absolvição do Ministério Público, podendo dele discordar, e tal dispositivo não foi objeto de reforma, na última revisão do CPP em 2012, pelo que o legislador manteve tal discricionariedade.

Segundo, porque os Tribunais Superiores, até o presente momento, não declararam inconstitucional tal prerrogativa. Nesse sentido:
HABEAS CORPUS - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES - CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - ALEGAÇÕES FINAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA ABSOLVIÇÃO - ARTIGO 385, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
RECEPCIONADO PELA CONSTITUIÇÃO - AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO JUIZ - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE - WRIT DENEGADO.
1-
A decisão do Juiz não é vinculada pelas alegações finais apresentadas pelo Ministério Público, podendo ele condenar o réu, mesmo quando o Parquet opina pela absolvição.
2- Havendo provas para julgar o feito, condenando o réu, o Juiz não deve se atrelar à opinião do Ministério Público, quando este requer a absolvição.
3- O habeas corpus não é o meio adequado para análise de pedido e absolvição, posto que não é possível a incursão nas provas dos autos.
4- Writ denegado. (STJ - HC 84001/RJ, Ministra JANE SILVA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/MG), DJ 11/12/2007)
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELOMINISTÉRIO PÚBLICO QUE NÃO VINCULA O JULGADOR. ART. 385 DO CPP. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. ART. 33, § 2º, ALÍNEA B, DO CÓDIGO PENAL. SÚMULAS 718 E 719 DO STF. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1
. O julgador não está vinculado à manifestação do Ministério Público que, em sede de alegações finais, requer a absolvição do acusado. Precedentes.
2. Nos termos da Súmula 718/STF, "A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a
imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena
aplicada". E, ainda, segundo a Súmula 719/STF, "A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea".
3. Na hipótese em exame, não havendo notícia de reincidência e tendo a pena-base sido fixada no mínimo legal, ou seja, em 4 (quatro) anos de reclusão, justamente por força do reconhecimento das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal como totalmente favoráveis ao paciente, impõe-se a fixação do regime semi-aberto para o início do cumprimento da pena aplicada (5 anos e 6 meses de reclusão), em observância ao disposto no art. 33, § 2º, letra b, do referido diploma legal.
4. Ordem parcialmente concedida apenas para fixar o regime semi-aberto para o início de cumprimento da condenação imposta ao paciente.
(STJ - HC 76930/SP, Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, DJ 18/10/2007)

Em razão disso, não está, de nenhuma forma, vinculado o magistrado em relação à opinião superveniente do Ministério Público, o qual, após acusar não tem autorização legal para desistir da ação penal - art. 25 do CPP.

Em razão disso, rejeito a preliminar de nulidade.

b) Mérito:

Quanto à
tese de insuficiência de provas
, restringe-se seu defensor a alegar que a acusação deve trazer provas concretas do delito, o que inocorreu no presente caso, já que o
Parquet
pediu a absolvição do Réu.

Ocorre que, ao contrário do que defende o Recorrente, a palavra da vítima é de primordial importância para o deslinde de crimes como o dos autos, sendo que se ela mantém depoimentos sólidos, possui prevalência sobre a palavra do réu. Nesse sentido: ¿
A
palavra
da
vítima
do
crime
de
roubo tem especial relevância
em razão do contato direto mantido com o agente criminoso, podendo conduzir ao reconhecimento pessoal ou a indicativo de características físicas que contribuam para sua identificação. O valor de tal meio de prova ganha importância principalmente nos casos que não contam com testemunhas presenciais, bem como quando inexistem motivos para falsa acusação.
¿
(TJ - RS - Apelação Penal ACR 70058179755, Rel. Naele Ochoa Piazzeta, DJ 27/08/2014).

In casu
, os funcionários da farmácia afirmaram ter visto os meliantes e que suas imagens aparecem nas filmagens do estabelecimento, e um dos policiais militares acionados para apurar o crime (ERON DE JESUS VALENTE), reconheceu o Apelante, porque ele é contumaz na prática desse tipo de delito, tanto que em razão de sua localização é que conseguiram recuperar parcialmente os bens roubados, qual seja, na residência de Leandro, o qual fugiu na ocasião.

Além disso, o Apelante confessou a prática delitiva em Juízo, confirmando o assalto, razão pela qual corroborou às demais provas produzidas pela acusação.

Assim, os depoimentos testemunhais constantes dos autos aliados à confissão do Réu e às imagens da farmácia, são provas suficientes para garantir o édito condenatório, até porque a defesa não produziu qualquer prova desconstitutiva.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 17 de fevereiro de 2020.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator